Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ITBI. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE TERRENO. DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADERS ESSENCIAIS DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação do direito líquido e certo.

2. Preenchidos os requisitos dispostos no Código Tributário Nacional, é de rigor o reconhecimento da imunidade tributária instituída na Constituição Federal.

3. Há presunção de que os imóveis das entidades estão afetados às suas finalidades institucionais. Cabe ao Fisco o ônus de afastar a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Precedentes STF.